Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729111-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGO DA SILVA BRITO AGRAVADO: EUFRAZIO GOMES CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YAGO DA SILVA BRITO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra EUFRAZIO GOMES CORDEIRO, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor agravante. Em razões recursais (ID 74107942), o recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Informa que exerce atividade autônoma como motorista de aplicativo, com renda variável e instável. Argumenta que apresentou documentos hábeis a comprovar sua condição econômica, como extratos bancários com movimentação modesta, comprovantes de despesas mensais, declaração de que reside de favor na casa do sogro e ausência de bens móveis ou imóveis. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da decisão agravada: “Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Não se olvida que eventual declaração de hipossuficiência que fosse juntada importaria em presunção relativa de hipossuficiência. Ocorre a parte autora insiste no requerimento de gratuidade sob o argumento de que se encontra em situação financeira deficitária e que seus gastos superam a sua renda. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que a parte autora não faz jus à benesse, devendo ser a benesse indeferida por esse juízo. Consoante análise dos documentos juntados, o autor possui rendimentos brutos que superam a quantia de cinco salários-mínimos, o que não condiz com a hipossuficiência alegada. Não bastasse isso, a parte autora fora intimada para apresentar a última declaração do imposto de renda, porém não a apresentou. Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. O entendimento desse e.TJDFT é no sentido de que os benefícios devem ser deferidos, em regra, de acordo com o parâmetro da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal: (....) 3. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovada renda superior, benefício que não deve ser concedido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1704407, 07016263320228070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo Por todo o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na hipótese, os extratos bancários da conta mantida pelo recorrente junto ao PicPay revelam o recebimento, por meio de transferências via PIX, de valores mensais que ultrapassam o parâmetro objetivo usualmente adotado para aferição da hipossuficiência econômica (ID 238482319 dos autos de origem). Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator